Tribunal: TJDFT
Processo: 0713683-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DÍVIDA QUITADA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de débito referente ao contrato de empréstimo consignado n. 863507446-14, entabulado entre as partes, determinar a exclusão da autorização de desconto em folha, bem como condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 459,22. Em síntese, a ré alega a incompetência do juízo em virtude da complexidade da causa. No mérito, aduz que não há irregularidades na contratação de cartão de crédito consignado, de modo que os pedidos iniciais devem são improcedentes. Por seu turno, a autora requer a reforma da sentença para que o réu seja condenado à devolução em dobro das parcelas pagas, bem com para que seja concedida a reparação por danos extrapatrimoniais.
II. Os recursos são próprios, tempestivos e com preparo regular (ID 44850092 e 44850093 - Pág. 9) . Foram apresentadas as contrarrazões (ID 44850099 e 44850100).
III. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado, por se tratar de causa de menor complexidade, não havendo qualquer necessidade de realização de perícia técnica. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. Em análise aos autos, é incontroversa a ocorrência de falha na prestação dos serviços bancários, porquanto a consumidora foi indevidamente cobrada após a quitação da dívida contraída. A despeito disso, não é possível verificar a ocorrência de dano moral na espécie, já que não há qualquer comprovação de lesão aos direitos de personalidade: não houve inscrição da autora em cadastros de proteção ao crédito, assim como não houve demonstração de desdobramentos negativos na esfera de direitos da da autora que não tenham sido compensados com a recomposição patrimonial. Por outro lado, cabível a devolução em dobro. Com efeito, exige-se, para aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, que a cobrança seja indevida, que haja o pagamento e que a cobrança não derive de engano justificável. Nesse quadro, é devida a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados da consumidora, pois ausente engano apto a justificar a cobrança.
IV. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar, de forma dobrada, a restituição das cobranças realizadas e pagas após a quitação do empréstimo objeto dos autos. Condenada a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.